Tribunal: STF
Processo: RHC 63340
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
- INSOLVENCIA CIVIL E AÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS' PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
SE A AÇÃO PENAL DECORRE DE CRIME DE ESTELIONATO, SEGUNDO A
DENUNCIA, NÃO E DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR O JULGAMENTO DE
TAL CRIME.
SÃO FATOS DISTINTOS AQUELES QUE MOTIVARAM A INSOLVENCIA CIVIL E QUE
DEVEM SER APRECIADOS NO JUÍZO CIVIL, DAQUELE QUE PROVOCOU A AÇÃO
PENAL. ESTE, ASSIM, DEVE SER JULGADO PELO JUÍZO CRIMINAL.